Tribunal: TJES
Processo: 0027542-97.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Troca ou Permuta
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027542-97.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETERSON WILLIAM PIMENTEL DE SOUZA

APELADO: EBS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. ADITIVO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. PAGAMENTO PARCIAL POSTERIOR. RECONHECIMENTO PELO CREDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÍNDICE. IPCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, condenando o réu/apelante ao pagamento de R$ 97.476,02, correspondente ao saldo devedor fixado no 1º Aditivo Contratual. O apelante pleiteia a redução do valor da condenação, alegando o desconsideramento de pagamentos parciais posteriores ao aditivo, e a alteração do termo inicial (para a citação) e do índice (para INPC) da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se pagamentos parciais realizados após o 1º Aditivo Contratual, e reconhecidos pela própria credora em planilhas, devem ser abatidos do saldo devedor fixado na sentença; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária (citação ou vencimento); e (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável (INPC ou IPCA) na ausência de previsão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aditivo contratual assinado pelas partes, fixando o saldo devedor, faz lei entre elas (pacta sunt servanda).

4. Pagamentos parciais realizados após a assinatura do aditivo contratual, e reconhecidos pela própria parte credora em planilhas juntadas aos autos, devem ser deduzidos do saldo devedor para evitar enriquecimento ilícito.

5. A correção monetária não constitui sanção, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo irrelevante a alegação de mora recíproca para a definição de seu termo inicial.

6. O termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), que, no caso de inadimplemento contratual, corresponde à data de vencimento da obrigação.

7. Inexistindo convenção entre as partes ou previsão legal específica sobre o índice de atualização, aplica-se o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 374, II; CC, art. 389, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 43/STJ; STJ, REsp nº 1305780/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 04.04.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O apelante pleiteia em suas razões recursais a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, enquanto a apelada requer o seu indeferimento. Contudo, em consulta à aba “informações de custas processuais” do PJe, verifico que o preparo recursal encontra-se quitado, razão pela qual
julgo prejudicados
o pedido de assistência judiciária gratuita e a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
PETERSON WILLIAN PIMENTEL DE SOUZA ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos materiais e morais” ajuizada por
EBS ENGENHARIA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o apelante ao pagamento de R$ 97.476,02, sob o fundamento de que o apelante restou inadimplente quanto ao valor fixado no 1º Aditivo Contratual.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a sentença incorreu em erro ao fixar a condenação em R$ 97.476,02, desconsiderando os pagamentos parciais (R$ 20.170,79) realizados após o 1º Aditivo Contratual, o que seria comprovado por planilha juntada pela própria apelada (fl. 186);
(ii)
a manutenção do valor integral configura enriquecimento ilícito, pugnando pela redução do débito para R$ 58.246,47 ou R$ 79.629,20;
(iii)
em razão do inadimplemento bilateral, o termo inicial da atualização monetária deve ser a data da citação; e
(iv)
a sentença foi omissa quanto ao índice de correção, pugnando pela aplicação do INPC-IBGE.

Pois bem.
Após detida análise dos autos e das teses suscitadas pelas partes verifico que
merece parcial reforma a r. sentença submetida a esta instância revisora.

Cinge-se a controvérsia a aferir o valor correto do saldo devedor, bem como o termo inicial e o índice de atualização monetária incidente sobre o saldo.

A r. sentença recorrida condenou o apelante ao pagamento de R$ 97.476,02, conforme extraído do 1º Termo Aditivo (fls. 40/41), firmado em 15 de janeiro de 2014, que reconheceu tal quantia como o saldo devedor naquela data.

Quanto à
tese recursal de que o próprio aditivo estaria errado, devendo o saldo ser de R$ 58.246,47
, o apelante alega que somente após assinar o aditivo (jan/2014) teve acesso a recibos que comprovariam um pagamento maior previamente ao mencionado aditivo (R$ 126.582,74).

No entanto,
além de não haver nenhuma prova nos autos que corrobore a alegação
de que somente teve acesso aos recibos posteriormente, se o apelante, tendo dúvidas acerca de seus controles contábeis à época, ainda assim celebrou o aditivo posteriormente, fixando o saldo devedor em R$ 97.476,02, este último valor passou a fazer lei entre as partes (
pacta sunt servanda
), substituindo a contabilidade anterior e, portanto, não havendo se falar em saldo devedor no valor de R$ 58.246,47.

Já quanto à tese de que, ainda que se considerasse o aditivo como correto, os pagamentos posteriores de R$ 20.170,79 teriam sido indevidamente desconsiderados
, entendo assistir razão ao apelante.

Isso porque, da análise dos autos, verifico que a própria autora/apelada juntou à sua petição inicial planilhas de “Controle de Blocos” (fls. 95/100) contendo entregas ocorridas de fev/2014 a ago/2014 (após o aditivo) e restando um saldo devedor de R$ 80.610,35.

Além disso, posteriormente, ao formular pedido de reconsideração do pedido de tutela provisória, a apelada novamente juntou uma planilha de "Controle de Saída de Material para EBS" (fl. 186).

Nessa planilha (fl. 186), a apelada realiza o cálculo do débito remanescente, partindo do saldo do aditivo (R$ 97.476,02), somando fretes que alega ter pago (R$ 2.323,20) e subtraindo os recebimentos (R$ 20.170,79), para, ao final, apurar um saldo devedor de R$ 79.628,43.

Em que pese se tratem de planilhas produzidas unilateralmente, as informações nelas contidas são robustecidas pelos diversos recibos e notas fiscais (fls. 42/49), também juntados pela apelada, que atestam pagamentos de fretes e locação de
munck
para o transporte dos blocos em datas posteriores ao 1º Aditivo (fevereiro a julho de 2014).

Desse modo, ao meu sentir, não haveria razões para a apelada arcar com custos de transporte se as mercadorias não estivessem sendo efetivamente entregues pelo apelante no referido período.

Nesse particular, embora a apelada tenha apresentado duas planilhas com valores distintos (R$ 80.610,35 às fls. 95/100, e R$ 79.628,43 à fl. 186), entendo que deve prevalecer a segunda planilha, por se tratar do demonstrativo mais recente juntado pela própria credora.

Destarte, o pagamento parcial de R$ 20.170,79, reconhecido pela própria autora/apelada (Art. 374, II, CPC), deveria ter sido considerado pela r. sentença quando da apuração do saldo devedor, razão pela qual merece reforma neste ponto, para que o apelante seja condenado ao pagamento de R$ 79.628,43.

Uma vez fixado o
quantum debeatur
,
passo à análise atinente à atualização monetária
do valor devido.

Quanto ao pleito recursal para que o termo inicial da atualização monetária seja fixado na data da citação, em razão do suposto inadimplemento bilateral, entendo que a tese não merece prosperar, pois, enquanto os juros de mora têm natureza de penalidade e visam indenizar o credor pelo atraso do devedor, a correção monetária, por outro lado, não é uma sanção, mas pretende, unicamente, recompor o poder aquisitivo da moeda (STJ - REsp: 1305780 RJ 2012/0033348-6, Relator.: MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013).

Desta forma, a alegação de mora recíproca é irrelevante para a incidência da correção monetária, pois permitir que o devedor pague o valor histórico, anos depois, configuraria enriquecimento ilícito.

Portanto, como cediço, a jurisprudência é pacífica ao determinar que o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), de modo que, em casos como o presente, o efetivo prejuízo se configura na data do vencimento da obrigação.

No caso dos autos, fixou-se o termo inicial da correção monetária como sendo março de 2015, data prevista no 1º Aditivo Contratual para o adimplemento do saldo devedor, restando escorreita a r. sentença ao definir este marco (o vencimento) como termo inicial.

Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado, o apelante pleiteia a aplicação do INPC-IBGE. No entanto, não tendo sido fixado qualquer índice no contrato firmado entre as partes (fls. 27/32 e 40/41), há que se observar o art. 389, parágrafo único, do CC, razão pela qual impõe-se a aplicação do IPCA:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório do recurso, não se enquadrando a conduta de interpô-lo em tal hipótese, especialmente tendo em vista que o apelante logrou parcial provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por PETERSON WILLIAN PIMENTEL DE SOUZA ME e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para:
(i)
reduzir o valor da condenação imposta ao apelante para R$ 79.628,43 (setenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos);
(ii)
fixar o índice de correção monetária como sendo o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, ante o parcial provimento dado ao recurso (Tema 1.059/ STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)